Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706147-85.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERICK DE SOUSA NASCIMENTO LACERDA APELADO: HELEN DE SOUSA NASCIMENTO FREITAS, KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por HERICK DE SOUSA NASCIMENTO em face da r. sentença (ID 52527538) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA em desfavor do apelante e de outro, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o apelante ao pagamento da quantia de R$ 2.723,91 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e um centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais de 1% ao mês desde a data do ato ilícito, e julgou improcedente o pleito reconvencional. O recurso, porém, não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não recolheu o devido preparo e que, nas razões recursais, requereu a gratuidade de justiça. Mesmo após oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício (ID 54334114), o apelante não carreou nenhum documento capaz de demonstrar a alegada situação de miserabilidade, como comprovante de rendimentos, cópia da declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e comprovantes de eventuais despesas. Por essa razão, indeferi o requerimento de gratuidade de justiça e intimei o apelante para que procedesse ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 55534764). Ocorre que, consoante certificado (ID 55996301), o recorrente manteve-se inerte, não tendo atendido à determinação de recolhimento do preparo recursal. Ressalte-se que o art. 1.007 do CPC disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo, quando exigido por legislação própria. Em verdade, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. Por conseguinte, na hipótese em tela, a ausência do recolhimento do preparo implica o não conhecimento do recurso, porquanto o apelante, em que pese intimado, deixou de providenciá-lo. Assim, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o do CPC. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu/apelante em 2%, estabelecendo-os em 12% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora